Tribunal: STF
Processo: RE 1529921
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÁO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA JURÍDICA (ATIVIDADE ADVOCATÍCIA) CONFORME ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA OAB. IRECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA E ABUSIVA. NECESSÁRIA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA SANAR A ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SUPERIOR.



     



    Ressalte-se, inicialmente, que resta prejudicado o Agravo Interno nº 2017.0001.008350-1, pois suas razões e fundamentos também são arguidas no bojo desta ação. Passa-se, portanto, a apreciar as prejudiciais arguidas nos autos e, após, será analisado o mérito do mandamus.



     



    Preliminares: a) PREJUDICIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM e INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTICA E TADUAL, apontadas pelo Estado do Piauí, posto ser a Justiça estadual a competente para processar e julgar ações judiciais envolvendo concursos públicos para provimento de cargos no âmbito estadual ou no Distrito Federal, ainda que tenha sido realizado por órgão ou entidade federal contratada com tal finalidade (TRF 1º Região, processo AC 200134000220578 DF. 4* TURMA * SUPLEMENTAR - PUBLICAÇÃO E-DJF1, P309 DE 28/08/2013, JULGAMENTO: 25 DE JUNHO DE 2013. Relator Juiz Federal Marcio Barbosa Maia). b) IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÁO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE - É de se registrar, ainda, que não há qualquer vedação legal para a concessão de medida liminar nas situações em que a parte autora requer a atribuição de pontuação não atribuída por erro na avaliação realizada pela banca avaliadora do certame. Sendo assim, não resta outra alternativa, a não ser afastar todas as preliminares arguidas pela parte adversa.



     



    Mérito. O cerne da presente discussão envolve diretamente a possibilidade do Poder Judiciário interferir nos atos interna corporis da banca examinadora de concurso público. Sabemos que a jurisprudência brasileira entende ser possível a intervenção do Poder Judiciário nos atos que regem os concursos públicos, principalmente em relação à observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tudo no intuito de se garantir o respeito do Poder Público aos direitos subjetivos dos candidatos/examinandos. No caso vertente, observamos que a impetrante realizou concurso público para provimento de Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e Registro do Estado do Piauí, e que, após ser aprovada nas primeiras fases do certame, participou da sexta etapa do concurso AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, mas que lhe foi maculado direito líquido e certo, pois no resultado divulgado, não consta a pontuação referente à prática jurídica (2,0 pts - dois pontos), títulos devidamente comprovados. Na realidade, a conduta da administração pública em rejeitar o título comprobatório do exercício da advocacia pela autora, por não ter a candidata apresentado a declaração de seus clientes informando o período da relação contratual (item 13.9, "d" do edital 01/2013), mostra-se desarrazoada e abusiva. Ora, prova do efetivo o exercício da advocacia pode se realizar de forma autônoma por meio dos documentos previstos no art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB (norma de âmbito nacional editada pela entidade competente para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional da advocacia). Assim, mostra-se inquestionável o entendimento de que a autora pode fazer uso da prerrogativa estabelecida no art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, pois documentação compatível com a legislação e o edital do certame; cumprindo, portanto, os critérios e exigências legais. Diante do exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público Superior, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Piauí e afasto as prejudiciais apontadas pela parte adversa. No mérito, Voto pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA REQUESTADA, para determinar a correção da nota da impetrante — 6º fase do certame, de modo que a nota da prova de títulos da autora seja elevada em 2,00 (dois) pontos, referentes ao exercício da advocacia. É o voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente